Tribunal: TJES
Processo: 0016034-77.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016034-77.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALARCON MASSARIOL SIMMER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, irresignada com os termos da sentença de fls. 206/214 (p. 411/247 do arquivo digital), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Responsabilidade Civil”, ajuizada por JOSE ALARCON MASSARIOL SIMMER em face da apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a requerida em ao pagamento da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (p. 433/479 do arquivo digital), a recorrente EDP sustenta que
(i)
restaram constatadas irregularidades no equipamento de medição do consumidor, conforme, TOI 3363709 e TOI 3452957, com intervenção de terceiros no medidor do apelado, motivo pelo qual a unidade usuária no estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica;
(ii)
o apelado participou de toda a inspeção do equipamento, consoante se denota das fotos juntadas aos autos;
(iii)
o medidor que tinha irregularidade estava registrando consumo a menor do que efetivamente era consumido, sendo que após a regularização do mesmo o consumo passou a ser registrado corretamente, conforme se observa do degrau de consumo colacionado à contestação;
(iv)
como ato administrativo, o TOI seria dotado de presunção de veracidade e legitimidade;
(v)
é facultado ao usuário, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor junto aos laboratórios da concessionária, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, conforme expressamente informado nos Termos de Ocorrência e Inspeção - TOl;
(vi)
cabe aos destinatários do serviço, em caráter exclusivo, a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica;
(vii)
regularidade da suspensão do fornecimento de usuário que deixou de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor;
(viii)
inexistência de dano moral no caso, e excesso do valor indenizatório fixado na sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (p. 517/523 do arquivo digital).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, eis que irresignada com os termos da sentença de fls. 206/214 (p. 411/247 do arquivo digital), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Responsabilidade Civil”, ajuizada por JOSE ALARCON MASSARIOL SIMMER em face da apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a requerida em ao pagamento da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Além disso, o Juízo
a quo
condenou as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico objeto da ação, consistente no valor apurado em sede de recuperação de energia, sendo 33,33% devidos pelo autor e 66,66% devidos pelo réu. Suspendeu a cobrança, contudo, em relação ao autor, considerando que a ele fora concedida a assistência judiciária gratuita.

Na origem, verifico que o autor/apelado propôs a presente ação requerendo, em resumo:
(i)
o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e do débito com a requerida quanto à multa administrativa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pois o autor era locador do imóvel à época dos fatos e näo era o titular da matrícula objeto da multa;
(ii)
a obrigação da requerida de realizar a instalação de novo padrão no endereço comercial do requerente e fornecer-lhe energia elétrica;
(iii)
a condenação da requerida em danos morais; e
(iv)
a condenação da requerida em danos materiais no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) por mês, desde quando negou a mudança da titularidade e/ou por mês que deixou ou deixar de fornecer o serviço de energia.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o presente caso refere-se a duas lavraturas de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em virtude de supostas irregularidades na unidade consumidora do apelado, o TOI n. 3363709, datado de 09/08/2017, e o TOI n. 3452957, datado de 29/05/2019.

Em relação ao TOI n. 3363709, embora a apelante alegue que o recorrido participou de toda a inspeção do equipamento, não verifico dos autos prova de tal alegação. Ademais, analisando o processo, observo que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (p. 83 do arquivo digital), referente à instalação n° 722956, não foi assinado pelo cliente, constando que não estava presente.

Da análise do Termo de Ocorrência e Inspeção, noto a assinatura do Sr. Genilson Silveira Borges, que tomou ciência do comunicado de substituição do medidor, bem como da data para análise do equipamento no laboratório da Escelsa.

De início, é sabido que, nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte, havendo assinatura do cliente no Termo de Ocorrência e Inspeção e na comunicação de substituição do medidor, com ciência acerca da data a ser realizada a perícia técnica para análise do equipamento, resta afastada a alegação de produção de prova de forma unilateral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

3. A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000732-10.2019.8.08.0036, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:31/May/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL – TOI – ASSINATURA POR REPRESENTANTE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DOS VALORES –SUSPENSÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.

1 – Analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3404037, de 03 de dezembro de 2020, verifico que o aparelho foi encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela ex-esposa do requerente, Vanessa Souza dos Santos.

2 - Não obstante afirme o autor que a sua preposta somente assinou o documento, não tendo efetivamente acompanhado os procedimentos, não há nos autos qualquer indício de prova de irregularidades, tendo a requerida cumprido com as determinações especificadas pela resolução, tais como a realização de perícia técnica e consequente expedição de relatório de avaliação, bem como procedeu a lavratura do termo de ocorrência acompanhado de representante do requerente
.

3 – Tendo sido oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, não pode o autor se valer de sua desídia para anular procedimento administrativo com a realização de perícia técnica de caráter não unilateral, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso seu recurso.

4 - Quanto à suspensão do fornecimento de energia, por abarcar serviço essencial, entendo que esta somente há de ser levada a efeito na hipótese de inadimplência de conta regular, e não na de fruição de serviço decorrente de suposta fraude detectada unilateralmente, nos termos do julgamento do REsp 1.412.433/RS. 5 – Recursos improvidos.

(TJES, Classe: Apelação, 5000485-37.2021.8.08.0047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/Jul/2022)

Ocorre que, conforme aduzido na petição inicial do autor/recorrido, e não contestado nesse ponto pelo requerido/apelante, de 14/05/2012 até a suspensão da energia do imóvel 11/08/2017, o bem esteve locado para a empresa Clarice d. Rocha Minimercado ME, sendo a instalação objeto da multa de titularidade do terceiro Sílvio Roberto Lisboa Barcellos, segundo o autor, pessoa a ele estranha, “possivelmente ligada à locatária”. Ademais, no próprio TOI n. 3363709 e no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor o Sr. Sílvio Roberto Lisboa Barcellos aparece como titular da unidade consumidora, e não o recorrido.

Assim sendo, antes mesmo de adentrar no mérito dos requisitos da Resolução Normativa da ANEEL 414/2010 para aferição de irregularidades na unidade consumidora, considero que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço energia, bem como das multas correspondentes, recai sobre o titular da conta, e não o terceiro locador, haja vista a natureza pessoal da obrigação.

Destaco julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA.
RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
[...]

(STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços"
(AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/2/11). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.223/GO, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/6/2014, DJe de 1º/7/2014.)

Veja-se também a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...]
A relação entre consumidor e prestadora de serviços de energia elétrica é de caráter contratual, de modo que a legitimidade sobre as obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é daquele que firmou contrato perante a concessionária, neste caso, LUIZ ZINE DE FARIA, em nome de quem a prestação e a fruição do serviço ocorrem, independentemente de ser esse sujeito mero locatário ou efetivo proprietário do imóvel.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 0001424-16.2021.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/Oct/2023)

Isso posto, assiste razão ao autor da demanda (ora apelado), quanto à inexistência de débito de sua responsabilidade, a ser cobrado pela concessionária requerida, em relação ao período no qual não era titular da unidade consumidora.

De outro lado, no TOI n. 3452957 (p. 281, do arquivo digital), datado de 29/05/2019, realmente existe a assinatura do sr. José Alarcon Massariol Simmer (ora apelado) como responsável. Entretanto, neste caso, além de constar ainda o terceiro Sílvio Roberto Lisboa Barcellos como titular da unidade consumidora, o equipamento não foi substituído e não houve perícia no laboratório da Escelsa. Segundo o documento de p. 295 (arquivo digital), a equipe “realizou correção de inversão e logo após aferição do medidor apontando valores dentro dos parâmetros normais de funcionamento”, anotando-se como conclusão: “não necessário enviar ao laboratório”.

Com efeito, no TOI n. 3452957 a irregularidade foi constatada pela própria concessionária em inspeção na unidade consumidora, supostamente realizando-se a correção no mesmo local, e, por fim, autuando-se o cliente por fraude.

Disso se constata que a apelante deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração da fraude no medidor e do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências voltadas à caracterização da irregularidade, conforme reconhecido pela sentença
a quo.

Além disso, o demonstrativo de cálculo de “consumo irregular”, realizado quando da inspeção (e não avaliação técnica específica), não possui o condão de traduzir o consumo faturado a menor, mormente quando a ausência de perícia técnica.

Portanto, a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da consumidora, ora apelada, que pudesse dar ensejo a cobrança dela dos débitos em discussão.

A respeito do presente tema, destaca o STJ que “[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]” (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Confiram-se, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI.
AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA
. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...]Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. TOI. PROVA UNILATERAL. PRECEDENTES DO TJES. DÍVIDA PRETÉRIA. ILICITUDE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Este E. Tribunal possui entendimento no sentido de que A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) 2. In casu, após lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI, a Concessionária Recorrente enviou à Agravada demonstrativo de cálculo de consumo irregular do medidor no período de 06.02.2018 a 04.01.2019, com uma cobrança de R$ 3.089,19 (três mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos), referente ao complemento das faturas, em virtude das supostas irregularidades constatadas, o que, posteriormente, levou à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da Recorrida. 3. O STJ possui entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017), logo não ha que se falar de exercício regular de direito por parte da Concessionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000758, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019).

[...]
Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) A Resolução ANEEL 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de
perícia técnica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3) É verossímil o relato da parte autora de que compareceu ao local em que seria realizada a perícia do aparelho (14/10/2015), e esta não ocorreu, haja vista que a própria concessionária noticia que a irregularidade foi constatada no dia 21/10/2015, com a emissão da cobrança do consumo irregular em 22/12/2015, isto é, unilateralmente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados. (...).

(TJES, Classe: Apelação, 49160006018, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017).

Demais disso, a Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL proíbe o condicionamento da transferência de titularidade ou da prestação dos serviços ao pagamento de débito de responsabilidade de terceiro, salvo em duas hipóteses excepcionais, não verificadas no caso em espécie: (I) se a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e (II) a continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça capixaba:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004364-33.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A AGRAVADA: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, luz e gás, água e esgoto do imóvel locado. Outrossim, pode lhe ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, facultado ao locador cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram (Lei nº 8.245/1991, art. 23, inc. VIII c/c art. 25).
2. O débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (STJ, AgInt no AREsp 1105681/SP). 3. Os débitos de energia elétrica referem-se a período em que o imóvel estava locado para Ghisolfi Logística e Transporte Ltda. e sob titularidade da empresa RG Administração e Participação de Bem Ltda., e, ainda que não tenham sido juntados os aditivos contratuais ou mesmo o distrato, presume-se que o contrato tenha passado a ser por prazo indeterminado, conforme prevê a cláusula 3.3. 4. As faturas não pagas estão nominais à RG Administração e Participação de Bem Ltda., sem que a agravante tenha juntado aos autos os documentos que a motivaram a transferir a responsabilidade no pagamento das faturas à administradora, em detrimento da locatária Ghisolfi Logística e Transporte Ltda. ou mesmo da recorrida. 5.
Se o inadimplemento foi dos anteriores ocupantes do imóvel, com contas apuradas à época de sua utilização, não pode ser exigido da agravada o pagamento de tais valores, por se tratar de obrigação pessoal.
6. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004364-33.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/Ago/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO – CONDICIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE À QUITAÇÃO DO DÉBITO DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO 1. Da análise dos documentos acostados à inicial, verifica-se que não merece prosperar a alegação da apelante no sentido de que a requerente figurava como titular da instalação quando da emissão das faturas, pois a apelada juntou à inicial o contrato de locação de fls. 26/34, com vigência a partir de 15/01/2011, bem como as faturas devidamente quitadas, emitidas em nome de “FA TRANSPORTES SERVIÇOS INTERMODAL LTDA”, provável ex-locatária do imóvel, relativas a meses diversos compreendidos entre 2007 e 2010 (fls. 36/67).
2. Como cediço, a relação jurídica firmada entre a concessionária responsável pela prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e seus consumidores é de natureza pessoal e, por conseguinte, a obrigação relativa ao adimplemento das faturas de energia elétrica é de quem efetivamente se utilizou do serviço quando foi constituído o débito, não se podendo imputar a referida obrigação aos novos proprietários ou locatários.

3. De igual modo, reputa-se ilícito o condicionamento da continuidade da prestação dos serviços ou da transferência de titularidade à quitação do débito deixado por terceira pessoa, a qual efetivamente usufruiu dos serviços e figurou como parte na relação obrigacional. A Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos narrados na exordial, previa expressamente a impossibilidade de condicionamento da transferência de titularidade ou da prestação dos serviços ao pagamento de débito de responsabilidade de terceiro, salvo em duas hipóteses excepcionais, que não ocorreram no caso concreto.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 0031445-48.2012.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 20/Jul/2022)

Desse modo, tem razão a parte autora ao requerer a inexigibilidade da multa em discussão, assim como a instalação, pela requerida, de novo padrão no endereço comercial do requerente e fornecimento de energia elétrica, em primeiro lugar, porque é ilícito o condicionamento da continuidade da prestação dos serviços ou da transferência de titularidade à quitação do débito deixado por terceira pessoa, a qual efetivamente usufruiu dos serviços e figurou como parte na relação obrigacional; em segundo lugar, porque, quanto ao TOI n. 3452957, a apelante não observou os requisitos obrigatórios para aferição da suposta irregularidade no medidor de consumo de energia.

Ainda, sem razão o argumento da apelante quanto à presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária, por tratar-se de presunção relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço:

[...]
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 5000176-37.2020.8.08.0019, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/Jul/2022)

Finalmente, também deve ser mantida a sentença objurgada em relação aos danos morais, eis que revela-se incontroverso nos autos que a apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica do apelado, negando-se a restabelecê-lo.
Em sendo indevida a suspensão do fornecimento de bem essencial no caso, cabível a indenização por danos morais, a qual foi fixada pelo magistrado de primeiro grau em patamar razoável, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Cito arestos da Corte nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003141-54.2016.8.08.0006 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADO: JOÃO BOF NETO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica enseja dano moral in re ipsa, consoante firme entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria. 2. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e que é Apelado JOÃO BOF NETO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Classe: Apelação, 0003141-54.2016.8.08.0006, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...] Apelação de Cátia de Oliveira Lossano parcialmente provida para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar a recorrida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de readequar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela demandada com base na orientação vinculante do e. STJ para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 0000127-30.2020.8.08.0036, Relator:JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/Aug/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Ante o desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 15% sobre o proveito econômico da ação, considerada a sucumbência recíproca em primeiro grau, nos termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO AO AUTOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Segundo precedentes do STJ, a lavratura de Termo de Ocorrência e Irregularidade, pela concessionária de energia elétrica, é considerada prova unilateral e insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia.

II – A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, e prevê que devem ser adotadas todas as providências para caracterização, inclusive a perícia técnica.

III - A apelante deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade.

IV - O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular”, realizado quando da inspeção (e não avaliação técnica específica), não possui o condão de traduzir o consumo faturado a menor, mormente quando a ausência de perícia técnica.

V - A responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço energia elétrica, bem como das multas correspondentes, recai sobre o titular da conta, e não sobre o terceiro locador, haja vista a natureza pessoal da obrigação.

VI - A Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL proíbe o condicionamento da transferência de titularidade ou da prestação dos serviços ao pagamento de débito de responsabilidade de terceiro, salvo em duas hipóteses excepcionais, não verificadas no caso na espécie: (I) se a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e (II) a continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

VII - É relativa a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária, haja vista o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço.

VIII -
Em sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cabível a indenização por danos morais, a qual foi fixada pelo magistrado de primeiro grau em patamar razoável, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IX - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA